Tribunal: CARF
Processo: 10730.731434/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.731434/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.188 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MIRIAM ERTHAL SERRÃO FROES DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.731434/2012-14
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.731434/2012-14

A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
5 a 10, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.011 (ano-
calendário 2.010), apresentando a impugnação de fls. 2 e 3.
2. O lançamento em foco glosou totalmente a dedução de dependentes, no valor de R$
1.808,28 (fls. 6, 9, 29 e 32), e, parcialmente, a dedução de despesas médicas, na quantia
de R$ 7.047,28 (fls. 7 a 9 e 32), apurando, ao final, imposto suplementar de R$
2.435,28, multa de ofício de R$ 1.826,46 e juros de mora de R$ 353,11, calculados
até 28/09/2.012.
3. Na impugnação apresentada às fls. 2 e 3, acompanhada dos documentos de fls.
4 a 13, a contribuinte requer o restabelecimento parcial da dedução de despesas
médicas, no valor de R$ 3.875,00, efetuadas junto à Clínica Odontológica JC Barcellos
Ltda, CNPJ 10.835.586/0001-68, conforme recibos de fls. 11 e 12, nos valores
de R$ 875,00 e R$ 3.000,00, respectivamente, não havendo, segundo a
Impugnante, qualquer ilegalidade nesses recibos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas de R$3.875,00, referente à
Clinica Odontológica Barcellos.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

II- DA GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
6. Em consonância com o disposto na Lei 9.250/1.995, art.8o, inciso II, alínea “a” e §
2o, na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, aplicando-se também a dedução aos
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
7. A supracitada dedução limita-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, sendo que esses pagamentos
devem estar especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas- CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas- CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.731434/2012-14

indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento (Lei 9.250/1.995,
art. 8o, § 2o, incisos II e III).
8. No que tange à comprovação de deduções, o art. 73, caput e § 1o,
do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de
26/03/1.999 (RIR/99), assim estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”. (grifo nosso)
9. Conforme se depreende dos dispositivos legais acima, somente são dedutíveis as
despesas médicas cujo ônus seja do contribuinte, relativas a ele e/ou a seus dependentes,
cabendo ao contribuinte a prova de que faz jus à dedução pleiteada na declaração de
ajuste anual.
10. Os recibos de fls. 11 e 12, apresentados pela Impugnante, nos valores de
R$ 875,00 e R$ 3.000,00, respectivamente, fornecidos pela Clínica J.C.Barcellos,
CNPJ 10.835.586/0001-68, não constituem, por si sós, documentos hábeis para a
comprovação de despesas odontológicas, uma vez que não discriminam os serviços
odontológicos supostamente prestados, o custo de cada procedimento, nem,
tampouco, as datas em que teriam sido realizados, não fazendo alusão às datas e às
formas de pagamento das supostas despesas odontológicas.
11. Além das deficiências dos recibos, acima apontadas, o que os torna inábeis à
comprovação da dedução de despesas médicas, a Impugnante não carreou aos autos
qualquer prova adicional (cópias de cheques nominais à Clínica e os respectivos
extratos bancários que demonstrassem a correlação, em termos de datas e valores, entre
os serviços prestados e os débitos em conta-corrente, inclusive no caso de saques para
pagamento em dinheiro; laudos técnicos; odontogramas, dentre outros) que
pudesse confirmar a efetividade dos tratamentos odontológicos supostamente realizados
pela contribuinte, bem como dos correspondentes pagamentos.
12. Ratificando a necessidade de comprovação dos pagamentos de despesas médicas,
assim se manifestou a Jurisprudência:
“DESPESA MÉDICA – COMPROVAÇÃO – DEDUTIBILIDADE – Legítima a
dedução de despesas médicas quando comprovadas, nos termos da legislação
tributária, a efetividade dos serviços médicos e o respectivo desembolso dos
pagamentos declarados a esse título.” (Câmara Superior de Recursos Fiscais, Recurso
no 106-133153, Data da Sessão: 12/06/2006, Acórdão:CSRF/04-00.294, Decisão: NPU
– Negado Provimento por Unanimidade)
“TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA
REALIZAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS INFORMADAS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL DO IRPF. Nos termos do que dispõe o art. 73 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99), todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de
1943, art. 11, §3o), não sendo suficientes, para esse fim, a apresentação de meros
recibos, na hipótese em que haja dúvida acerca da efetiva realização das despesas
médicas informadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF.”
TRF 4a região. AC 200770000291477.
“DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Todas as
deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente quando
há dúvidas quanto à prestação dos serviços. Em tais situações, a apresentação tão–
somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes pagamentos.” Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – 2a Seção – 1a Turma Especial /
ACÓRDÃO 2801-00.553 em 17/06/2010. . Publicado DOU:
16/09/2010
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.731434/2012-14

“DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. Todas as
despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos, Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente
para comprovar o direito à dedução pleiteada. multa de ofício.” CARF - 2a Seção – 1a
Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12/05/2010. Publicado DOU:
16/09/2010.
“DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções declaradas estão
sujeitas à comprovação ou justificação, mormente quando há dúvidas quanto à
prestação dos serviços. Em tais situações, a apresentação tão-somente de recibos e/ou
declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para comprovar a efetividade dos
serviços e dos correspondentes pagamentos” Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais- CARF: Acórdão no 2801-002.997 em 02/05/2013. Publicado em: 02/05/2.013
“DESPESAS MÉDICAS. PROVA IDÔNEA DE EFETIVO DESEMBOLSO. Aceita-se
como prova as cópias de extratos bancários em tudo consistentes com recibos
apresentados, por exibirem movimentações de compensação de cheques coincidentes
em valores e em datas poucos dias subseqüentes aos exibidos naqueles documentos,
considerando-se provado de forma idônea o efetivo desembolso dos valores em
questão.” Recurso Provido. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF:
Acórdão no 2802-002.123 em 17/05/2013. Publicado em: 17/05/2.013
13. Tendo em vista a explanação acima, mantém-se a glosa parcial da dedução de
despesas médicas apurada no lançamento, no valor de R$ 7.047,28.
Ao recurso voluntário, o contribuinte apresentou documentos que
comprovam a dedução em referência, cabendo observar que não houve, por parte da
fiscalização, a intimação para que fosse comprovado o efetivo pagamento das despesas
médicas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, para fins de afastar a glosa de despesas médicas de R$3.875,00.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 61
DF CARF MF
Original